Tribunal: TJSP
Processo: 0012695-43.2011.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0012695-43.2011.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
VALQUIRIA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA) e SEBASTIANA DOS SANTOS
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012695-43.2011.8.26.0020/50000 -Voto no 13994/api
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0012695-43.2011.8.26.0020/50000
EMBARGANTE: SEBASTIANA OLIVERIA DOS SANTOS
EMBARGADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 13994/api
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

VÍCIOS
INEXISTENTES REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os
embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de
algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do
CPC.

REJEITARAM
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte ré
apelante SEBASTIANA OLIVERIA DOS SANTOS em face do venerando acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação por ela interposto contra a r. sentença de procedência.
A embargante pede a declaração do venerando acórdão, ante o
seu inconformismo com o julgado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O venerando acórdão embargado negou provimento ao recurso
de apelação interposto pela parte ré apelante, contra a respeitável sentença que deu provimento
à CDHU para que o imóvel fosse reintegrado ante a falta de pagamento das prestações.
Sustenta a embargante que o v. acórdão teria sido omisso,
contraditório e com erro material, pois foi desconsiderado o acordo realizado em ação de
divórcio em que ela e seu filho menor ficariam na posse do imóvel e que não foi considerada a
função social propriedade e do programa de habitação de moradia popular.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012695-43.2011.8.26.0020/50000 -Voto no 13994/api
3
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pela
embargante, as questões suscitadas na apelação e relevantes para o julgamento do recurso
foram devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
O sistema processual vigente se assenta no princípio da livre
convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o exame
das provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso
estar-se-á diante de omissão, contradição ou obscuridade da decisão, mas sim de mero
inconformismo, o que justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes
embargos.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador
expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de
prequestionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)